Tribunal: TJDFT
Processo: 0733188-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DUPLICADO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. IRREPETIBILIDADE DA VERBA. RECEBIMENTO DE MAIS DE UMA FONTE. TERMO DE OPÇÃO. DECLARAÇÃO INVERÍDICA PERANTE A ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ AFASTADA. TEMA 1009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MARCO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA PARCIALMENTE PRESCRITA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que pronunciou a PRESCRIÇÃO da pretensão de ressarcimento das parcelas de auxílio alimentação pagas à autora entre janeiro de 2012 e 19 de junho de 2013. Quanto às parcelas relativas ao período compreendido entre 20 de junho de 2013 e novembro de 2017, JULGOU IMPROCEDENTE o pedido inicial sob a fundamentação de que “Ante a ausência de comprovação da boa-fé objetiva da servidora, não há como se acolher o pedido inicial, nos termos do Tema 1.009 do Superior Tribunal de Justiça.”. 2. Em seu recurso, a autora alega que os valores cobrados pela Administração Pública se deram em decorrência de parcelas de auxílio alimentação derivadas da acumulação de dois cargos de profissional da saúde - assistente social – no TJDFT e na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Sustenta ainda que os valores foram recebidos de boa-fé, pois os cargos foram cumulados legalmente, com compatibilidade de horário e observando o teto constitucional. Alega que o erro aconteceu exclusivamente pela Administração Pública, não tendo em nenhum momento cooperado para o pagamento indevido. Pede a reforma da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados procedentes. 3. Já o réu recorrente, afirma que a "prescrição de ressarcimento" em relação aos pagamentos realizados antes de junho de 2013 não se sustenta, pois se trata de decadência. Apesar disso, o crédito referente ao ressarcimento foi devidamente constituído e procedida a notificação da servidora em 19/06/2018, prescrevendo somente em junho de 2023. Ademais, aponta má-fé da servidora relatando que assinou declaração atestando que não recebia auxílio alimentação em outro órgão. Pede a reforma da sentença e a total improcedência dos pedidos. 4. Recurso da autora próprio e tempestivo (ID 45480853), com preparo regular (ID 45480854 e 45480855). Contrarrazões apresentadas pelo réu (ID 45480865). Recurso do réu próprio e tempestivo (ID 45480858). Sem preparo devido à isenção legal. Contrarrazões apresentadas pela autora (ID 45480862). 5. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes (Súmulas 346 e 473 do STF). Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referir a verba de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé. 6. O caso sub judice refere-se a valores recebidos a título de auxílio alimentação pagos em duplicidade entre os meses de janeiro de 2012 e novembro de 2017. Somente em junho/2018 a autora foi notificada acerca da obrigatoriedade em restituir tais valores. 7. Prescrição e decadência. O instituto aplicável à espécie é o da prescrição e não o da decadência administrativa, porque se refere à pretensão da Administração em reaver o valor pago indevidamente e não a um direito potestativo. A imprescritibilidade das ações de ressarcimento incide apenas quando decorrente de ilícitos penais praticados por servidor público ou nas hipóteses de improbidade administrativa, conforme Tese 897 de repercussão geral, distinta do caso em análise; na ausência de previsão específica para o caso concreto, aplica-se a regra geral exposta no artigo 1o do Decreto-Lei n.o 20.910/1932; em conformidade com o princípio da simetria, adota-se o mesmo prazo às pretensões de cobrança do Estado contra o administrado. No caso dos autos, o marco inicial da prescrição ocorreu com o pagamento do benefício que não era devido, em janeiro de 2012. A instauração do processo administrativo para apurar a suposta irregularidade no recebimento do benefício se deu em junho de 2018; com o transcurso do prazo quinquenal, extinguiu-se a pretensão do direito subjetivo da Administração de reaver os valores pagos indevidamente referentes às parcelas pagas no período de janeiro de 2012 a 19 de junho de 2013, conforme a acertada sentença consignou. 8. Segundo o artigo 112 da Lei Complementar n.o 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, o auxílio-alimentação não pode ser acumulado com outro benefício da mesma espécie e o seu pagamento depende de requerimento do servidor, oportunidade em que deve declarar não receber o mesmo benefício em outro órgão ou entidade. 9. Ressalta-se que não se aplica ao caso o entendimento do STJ no julgamento do Tema 1009, que compreendeu devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva, já que os efeitos definidos no representativo da controvérsia somente devem atingir os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, que ocorreu em 19/05/2021 (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009) (Info 688). 10. No caso dos autos, em que a servidora recebia o auxílio-alimentação de outra fonte e firmou termo de opção pelo recebimento do Distrito Federal (ID 45480825 - Pág. 26), no qual declarou estar ciente da vedação de percepção dúplice do benefício, deve ser prestigiada a sentença que afastou a boa fé e julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito. 11. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida em seus exatos termos. Sem condenação em honorários advocatícios pois não houve vencedor. 12. Acórdão prolatado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.